Tribunal: TJES
Processo: 5001304-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na linha do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“para a
caracterização da união estável devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a comunhão de interesses, a fidelidade, a comunhão de interesses e a estabilidade da relação, não esgotando os pressupostos somente na coabitação.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 805.265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 21/09/2010).

III.
“
É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público, contínuo, com o objetivo de constituir família. (...)
” (STJ, REsp 1340479/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 15/08/2014).

IV.

In casu
, infere-se, na esteira do que enfatizado pelo Juízo
a quo
, que a hipótese não dispensa a instauração de ampla dilação probatória, a fim de que se examinar, com amparo numa cognição mais percuciente, a configuração da União Estável alegada pela Recorrente.

V.
Na espécie, as fotos acostadas pela Recorrente (id. 2164434, p. 01/06), além de não serem suficientes para demonstrar a afirmada União Estável, cuja caracterização não se limita a eventual relacionamento amoroso entre as partes, o qual não se pode afirmar que efetivamente ocorreu, certo também é que chama atenção a circunstância de a Recorrente dizer que manteve tal vínculo por cerca de 18 (dezoito) anos, mas, por outro lado, apresentar fotos de curto período de tempo (anos de 2014 e 2015), deixando, inclusive, de ter colacionar outros documentos que demonstrem a vida em comum, a exemplo de contas de energia, de telefonia e de demais despesas ordinariamente suportadas pelas famílias em geral.

VI.
Surge não menos relevante o fato de que o endereço da Recorrente constante nos documentos apresentados neste recurso (id. 2164435, p. 01/07) não são equivalentes ao do Recorrido (id. 2164435, p. 08), com exceção daquele especificado no Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote (id. 2164527, p. 01/03), no qual, aliás, o Recorrido qualifica-se como “
solteiro
”.

VII.
No caso em apreço, existem diversos elementos que precisam ser melhor esclarecidos e apurados na demanda de origem, daí a prematuridade de eventual juízo de valor neste momento acerca da União Estável aduzida pela Recorrente. Deste modo, revela-se irrepreensível a Decisão recorrida que indeferiu a fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo Recorrido à Recorrente.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001304-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDETE FARDIN
AGRAVADO: DARCY DARE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001304-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDETE FARDIN

AGRAVADO: DARCY DARE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

RELATÓRIO

VALDETE FARDIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2164527, p. 15/19), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
proposta pela Recorrente em face de
DARCY DARE
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente para fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo Recorrido
.

A Recorrente alega, em síntese, que “
manteve União Estável com o Agravado por mais de 18 anos, compreendendo o período de 27/04/2003 e 24/05/21, construindo com ele um patrimônio. Desta feita, com o rompimento do relacionamento, a Agravante propôs ação de reconhecimento dessa União Estável, sua posterior dissolução, e, obviamente, a partilha de bens a que faz jus”.

Narra que “
para o juiz de piso, a Agravante não demonstrou suficientemente a existência da União Estável com o Agravado ao ponto de justificar os alimentos provisórios, ou seja, aqueles que o Agravado deveria pagar a Agravante no curso do processo, para garantir-lhe a sobrevivência até o deslinde da causa, já que a Agravante encontra-se impedida de laborar na própria empresa que mantém em sociedade com o Agravado, e, portanto, está sem sua renda mensal
”.

Defende que “
razão não assiste ao juízo a quo, nesse sentido, segue anexo, fotos e documentos que provam que as partes formavam uma família. Nas fotos, podemos ver o casal em várias fases diferentes, rodeados de familiares e amigos em comum, demonstrando que sua união era de caráter permanente, pública e com intuito de formar uma família, como naquela em que o Agravado aparece ainda jovem ao lado dos pais da Agravante, e, também nesse mesmo sentido, seguem notas fiscais de bens e serviços adquiridos ou fornecidos pela Agravante, para comprovar o endereço em comum com o Agravado, demonstrando que eles dividem a residência há anos como um casal
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para conceder a Agravante alimentos provisórios, arbitrados em cinco salários mínimos, em conformidade com a inicial, posto que, esse valor é o correspondente as retiradas mensais que fazia a Agravante, quando lhe era possível trabalhar em sua empresa, dessa forma, tal valor mostra-se compatível com a situação financeira da Agravante, bem como, com a realidade da empresa, não colocando sua saúde financeira em risco, nem comprometendo sua função social
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2192347), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VALDETE FARDIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2164527, p. 15/19), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
proposta pela Recorrente em face de
DARCY DARE
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente para fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo Recorrido
.

A Recorrente alega, em síntese, que “
manteve União Estável com o Agravado por mais de 18 anos, compreendendo o período de 27/04/2003 e 24/05/21, construindo com ele um patrimônio. Desta feita, com o rompimento do relacionamento, a Agravante propôs ação de reconhecimento dessa União Estável, sua posterior dissolução, e, obviamente, a partilha de bens a que faz jus”.

Narra que “
para o juiz de piso, a Agravante não demonstrou suficientemente a existência da União Estável com o Agravado ao ponto de justificar os alimentos provisórios, ou seja, aqueles que o Agravado deveria pagar a Agravante no curso do processo, para garantir-lhe a sobrevivência até o deslinde da causa, já que a Agravante encontra-se impedida de laborar na própria empresa que mantém em sociedade com o Agravado, e, portanto, está sem sua renda mensal
”.

Defende que “
razão não assiste ao juízo a quo, nesse sentido, segue anexo, fotos e documentos que provam que as partes formavam uma família. Nas fotos, podemos ver o casal em várias fases diferentes, rodeados de familiares e amigos em comum, demonstrando que sua união era de caráter permanente, pública e com intuito de formar uma família, como naquela em que o Agravado aparece ainda jovem ao lado dos pais da Agravante, e, também nesse mesmo sentido, seguem notas fiscais de bens e serviços adquiridos ou fornecidos pela Agravante, para comprovar o endereço em comum com o Agravado, demonstrando que eles dividem a residência há anos como um casal
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para conceder a Agravante alimentos provisórios, arbitrados em cinco salários mínimos, em conformidade com a inicial, posto que, esse valor é o correspondente as retiradas mensais que fazia a Agravante, quando lhe era possível trabalhar em sua empresa, dessa forma, tal valor mostra-se compatível com a situação financeira da Agravante, bem como, com a realidade da empresa, não colocando sua saúde financeira em risco, nem comprometendo sua função social
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2192347), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2192347), da lavra do Eminente Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS em face do Recorrido, defendendo, em síntese, que manteve União Estável com este por cerca de 18 (dezoito) anos, entre o período de 27/04/2003 a 24/05/2021, de modo que postula, a título de tutela de urgência, que o Recorrido lhe pague alimentos provisórios, eis que estaria impedindo-a de ter acesso a todos os bens dos ex-Companheiros.

Na Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pelo indeferimento da tutela de urgência, por entender que não restaram comprovados, em sede de cognição sumária, os requisitos para configuração da alegada União Estável,
in litteris:

“
Em uma cognição sumária, verifico que se mostram
AUSENTES os elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
eis que a autora não demonstrou de forma suficiente, para fins de concessão da medida liminar, a existência da alegada união estável entre ela e o requerido.

O único documento apresentado pela autora e que consta o nome de ambos é o contrato de promessa de compra e venda constante do id. 9724290, fls. 10/15, datado de 24/09/2015, subscrita pela mesma como testemunha, figurando o requerido como comprador, declarando seu estado civil de solteiro.

Logo, referido documento, assim como os demais apresentados, não se mostram suficientes para comprovar a existência da união entre as partes, inclusive no período alegado pela autora
.

Especialmente quando se tem em vista que o próprio Código Civil, em seu art. 1.723, estabelece que determinada relação, para configurar união estável, deve ser "contínua e duradoura". Portanto, cabe à autora o ônus probatório acerca de tais requisitos, na forma do NCPC, art. 373, I.

Portanto, o mais razoável é indeferir, neste momento processual, os alimentos provisórios,

em prejuízo de autora comprovar, no curso da instrução processual, a existência da alegada união estável.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

De igual forma, tem-se por relevante considerar, na linha do que assentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
“
para a
caracterização da união estável devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a comunhão de interesses, a fidelidade, a comunhão de interesses e a estabilidade da relação, não esgotando os pressupostos somente na coabitação
.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 805.265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 21/09/2010).

Ademais, “
é ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público, contínuo, com o objetivo de constituir família
. (...)
” (STJ, REsp 1340479/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 15/08/2014).

In casu
, infere-se, na esteira do que enfatizado pelo Juízo
a quo
, que a hipótese não dispensa a instauração de ampla dilação probatória, a fim de que se examinar, com amparo numa cognição mais percuciente, a configuração da União Estável alegada pela Recorrente.

Na espécie, as fotos acostadas pela Recorrente (id. 2164434, p. 01/06), além de não serem suficientes, por si só, a demonstrar a afirmada União Estável, cuja caracterização não se limita a eventual relacionamento amoroso entre as partes, o qual não se pode afirmar que efetivamente ocorreu, certo também é que chama atenção a circunstância de a Recorrente dizer que manteve tal vínculo por cerca de 18 (dezoito) anos, mas, por outro lado, apresentar fotos de curto período de tempo (anos de 2014 e 2015), deixando, inclusive, de ter colacionar outros documentos que demonstrem a vida em comum, a exemplo de contas de energia, de telefonia e de demais despesas ordinariamente suportadas pelas famílias em geral.

De igual forma, surge não menos relevante o fato de que o endereço da Recorrente constante nos documentos apresentados neste recurso (id. 2164435, p. 01/07) não são equivalentes ao do Recorrido (id. 2164435, p. 08), com exceção daquele especificado no Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote (id. 2164527, p. 01/03), no qual, aliás, o Recorrido qualifica-se como “
solteiro
”.

Frente ao delineado cenário, existem diversos elementos que precisam ser melhor esclarecidos e apurados na demanda de origem, daí a prematuridade de eventual juízo de valor neste momento acerca da União Estável aduzida pela Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

(...) "

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, não resta suficientemente comprovada a União Estável alegada pela Recorrente da demanda de origem, sendo imprescindível a instauração de profícua dilação probatória para demonstração da aludida relação supostamente mantida com o Recorrido.

Por conseguinte, tem-se por inviável a concessão de tutela de urgência postulada para que o Recorrido pague alimentos provisórios à Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na linha do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“para a
caracterização da união estável devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de constituir família, o respeito mútuo, a comunhão de interesses, a fidelidade, a comunhão de interesses e a estabilidade da relação, não esgotando os pressupostos somente na coabitação.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 805.265/AL, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 21/09/2010).

III.
“
É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público, contínuo, com o objetivo de constituir família. (...)
” (STJ, REsp 1340479/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 15/08/2014).

IV.

In casu
, infere-se, na esteira do que enfatizado pelo Juízo
a quo
, que a hipótese não dispensa a instauração de ampla dilação probatória, a fim de que se examine, com amparo numa cognição mais percuciente, a configuração da União Estável alegada pela Recorrente.

V.
Na espécie, as fotos acostadas pela Recorrente (id. 2164434, p. 01/06), além de não serem suficientes para demonstrar a afirmada União Estável, cuja caracterização não se limita a eventual relacionamento amoroso entre as partes, o qual não se pode afirmar que efetivamente ocorreu, certo também é que chama atenção a circunstância de a Recorrente dizer que manteve tal vínculo por cerca de 18 (dezoito) anos, mas, por outro lado, apresentar fotos de curto período de tempo (anos de 2014 e 2015), deixando, inclusive, de colacionar outros documentos que demonstrem a vida em comum, a exemplo de contas de energia, de telefonia e de demais despesas ordinariamente suportadas pelas famílias em geral.

VI.
Surge não menos relevante o fato de que o endereço da Recorrente constante nos documentos apresentados neste recurso (id. 2164435, p. 01/07) não são equivalentes ao do Recorrido (id. 2164435, p. 08), com exceção daquele especificado no Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote (id. 2164527, p. 01/03), no qual, aliás, o Recorrido qualifica-se como “
solteiro
”.

VII.
No caso em apreço, existem diversos elementos que precisam ser melhor esclarecidos e apurados na demanda de origem, daí a prematuridade de eventual juízo de valor neste momento acerca da União Estável aduzida pela Recorrente. Deste modo, revela-se irrepreensível a Decisão recorrida que indeferiu a fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo Recorrido à Recorrente.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.